Tribunal: TJMT
Processo: 0001346-92.2016.8.11.0082
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
IRACEMA MADEIRAS LTDA.
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 178333/2016
Data de Julgamento: 22-07-2020

E M E N T A
DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL – APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO OMISSIVO – AUSÊNCIA DE DECISÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRAZO FIXADO PARA ANÁLISE DO PEDIDO – PORTARIA Nº 389/2015/SEMA – DECADÊNCIA CARACTERIZADA – ART. 23 DA LEI Nº 12.016/2009 – APELO DESPROVIDO.
Os pedidos administrativos deverão ser analisados no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento (Portaria no 389/2015/SEMA).
Tratando-se de impetração contra o ato omissivo da Administração, o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, começa a contar a partir do momento em que se esgotou o prazo legal, estabelecido para a autoridade impetrada praticar o ato, cuja omissão se ataca.

APELANTE(S):
IRACEMA MADEIRAS LTDA.
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por IRACEMA MADEIRAS LTDA, em face de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, que reconheceu a decadência para impetração da ação mandamental e julgou extinto o processo.

Aduz que não há que se falar em decadência, uma vez que em se tratando de ato omissivo a ilegalidade se renova diariamente, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso, e consequente procedência do pedido com o reconhecimento do direito líquido e certo, a fim de que a impetrada promova a análise do processo administrativo n. MT -5103056-0D32.9471.E375.4D87.AFE2.766ª.7936.BB57.
O apelado, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso (fls. 110/111-verso).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 119/122-verso).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. LEONIR COLOMBO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
O presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado a quo que reconheceu a decadência para propositura da ação mandamental.
A controvérsia recursal se restringe à ocorrência ou não da decadência para a impetração do mandamus.
Pois bem.
Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.
Não obstante as razões recursais, vislumbro que o apelo não merece prosperar.
Extrai-se dos autos que o direito do impetrante à análise do processo administrativo surge a partir da omissão da administração pública (SEMA) em promovê-la no prazo legal.
Nesse sentido, é a doutrina de Sérgio Ferraz:
II - ato omissivo - Não flui o prazo, a não ser que a lei ou o regulamento fixem momento final para a prática, hipótese em que após sua incidência começa a correr o lapso da excludente decadencial (claro que a superveniência de ato concreto, pondo assim fim à omissão, abre o prazo decadencial: STJ: MS 6.592-DF, rei. Min. Hamilton Carvalhido, DJU 10.9.2001, p. 272). (Mandado de Segurança. Ed. Malheiros. São Paulo: 2006).

Assim, embora as alegações recursais de que em se tratando de omissão a ilegalidade se perdura no tempo, a jurisprudência leciona em sentido contrário quanto ao prazo para o ajuizamento do mandado de segurança, sobre a questão já se manifestou o STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO. PRAZO LEGAL PARA ADMINISTRAÇÃO MANIFESTAR-SE. DECADÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I - Tratando-se de impetração contra ato omissivo da Administração, o prazo decadencial de cento e vinte dias começa a contar a partir do momento em que se esgotou o prazo legal estabelecido para a autoridade impetrada praticar o ato cuja omissão se ataca. Decadência verificada. Precedente do c. STF. II - Não se trata, in casu, de ato omissivo continuado em que este e. STJ já pacificou entendimento que o prazo decadencial renova-se periodicamente. Recurso desprovido. (RMS: 24631 MA 2007/0169814-0, Relator: Ministro Felix Fischer, DJe 23/06/2008). (Grifei)

A omissão continuada verifica-se naquelas situações em que a Administração se omite, por exemplo, de pagar uma gratificação e todo mês esta omissão se renova, por isto sendo considerada de trato sucessivo
Assim, como a lei marca prazo para a prática do ato, após o decurso desse prazo, começa a omissão a violar o direito do Impetrante, devendo-se iniciar a contagem do prazo de 120 (cento e vinte) dias para ingresso em Juízo.
Não é o que ocorre no caso, pois se trata de procedimento administrativo que tem um objeto específico, qual seja uma decisão final, positiva ou negativa.
O artigo 2º da Portaria n. 389/2015/SEMA regulamento o prazo de 06 (seis) meses, para análise do requerimento:
Art. 2º As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.
§ 1º A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou esclarecimentos pelo empreendedor, nos casos de pendências.
§ 2º Os prazos estipulados no caput poderão ser alterados, desde que justificados e com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente.
Frise-se que a Administração (SEMA) possuía uma data limite para se manifestar: 6 (seis) meses. Não o fazendo, o ato se torna ilegal, a partir de então, começando a contar o prazo decadencial daquele exato momento
A ação mandamental foi impetrada em 12/08/2016.
O apelante pugnou pela realização do imóvel no CAR em 21/10/2014, entretanto sua validação passou a ser possível apenas com a apresentação dos módulos do sistema pelo Ministério do Meio Ambiente ao Estado de Mato Grosso.
A Instrução Normativa 11/2015, de 29/09/2015, disciplinou os procedimentos técnicos para validação no âmbito estadual.
Dessa forma, o prazo para o órgão ambiental deferir ou indeferir o pedido, inicia-se a partir do momento em que a parte protocola o requerimento, que, no caso em destaque, como dito alhures, se deu em 29/09/2015, (consoante a possibilidade descrita na Instrução Normativa 11/2015 da SEMA), devendo esse ser o marco inicial.
Logo, o termo final para apreciação do requerimento pela administração ambiental seria, em tese, 29/03/2016, quando, pode-se dizer, restou caracterizada a suposta omissão e teve início o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/09.
Assim a decadência restou caracterizada, pois o prazo de 120 dias da ação mandamental se esgotou em 28/07/2016, e analisando os autos, verifico que o presente mandado de segurança somente foi protocolizado em 12/08/16.

Nesse sentido, é o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO - DIREITO AMBIENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO OMISSIVO – PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA - AUSÊNCIA DE DECISÃO - PRAZO FIXADO PARA ANÁLISE DO PEDIDO – SEIS MESES - RESOLUÇÃO N.º 237/97 DO CONAMA - DECADÊNCIA CARACTERIZADA - ART. 23 DA LEI Nº 12.016/2009 - RECURSO NÃO PROVIDO. Os processos administrativos ambientais deverão ser analisados no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento (Art. 14, § 1º Resolução 237/97 CONAMA). Tratando-se de impetração contra o ato omissivo, o prazo decadencial para impetração do writ, começa a contar a partir do momento em que se esgotou o termo legal previsto para a autoridade ambiental praticar o ato, cuja omissão se ataca, decorridos os 120 dias, resta operada a decadência. Recurso não provido.
(N.U 0001026-76.2015.8.11.0082, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)

“DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SEIS MESES - RESOLUÇÃO N.º 237/97 DO CONAMA – TRANSCURSO - INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DE CENTO E VINTE (120) DIAS — DECADÊNCIA — CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO Regularizada a documentação para análise do pedido de licenciamento ambiental, necessário é que este seja apreciado no prazo máximo de 6 (seis) meses, consoante artigo 14, caput, §1º da Resolução n.º 237/97 do CONAMA. O prazo decadencial de cento e vinte dias para impetrar o writ contra ato omisso da Administração Pública, começa a fluir a partir do momento em que se esgota o prazo legal para autoridade praticar o ato em que se ataca.” (Ap 12967/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 18/11/2016) “DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL – APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO OMISSIVO – AUSÊNCIA DE DECISÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRAZO FIXADO PARA ANÁLISE DO PEDIDO – PORTARIA Nº 389/2015/SEMA – DECADÊNCIA CARACTERIZADA – ART. 23 DA LEI Nº 12.016/2009 – APELO DESPROVIDO. As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento (Portaria no 389/2015/SEMA). Tratando-se de impetração contra o ato omissivo da Administração, o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, começa a contar a partir do momento em que se esgotou o prazo legal, estabelecido para a autoridade impetrada praticar o ato, cuja omissão se ataca”. (Ap 47047/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 16/11/2016).

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO OMISSIVO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ADMINISTRATIVO PARA ANÁLISE DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL - DECADÊNCIA CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO. Decorrido o prazo legal para o órgão ambiental analisar pedido de licença ambiental inicia-se o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança, pois não se trata de ato omissivo de trato sucessivo”. (Ap 167205/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/02/2016, Publicado no DJE 02/03/2016)

Anoto que aqui não se nega o direito do Apelante/Impetrante, de receber uma resposta da administração, todavia o meio escolhido se tornou inadequado, porquanto se operou a decadência, cabendo à parte fazer uso de uma ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória, se for o caso, não lançar mão da ação constitucional.
Por fim, pontuo que é despicienda a manifestação expressa dos artigos elencados pelo Recorrente, haja vista que a matéria posta está sedimentada na legislação pertinente (Lei nº 12.016/2009, art.23) e na orientação do STJ.
Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 22 de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR